Tribunal: TJES
Processo: 5021034-70.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021034-70.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA
RECORRIDO: VINICIUS NIELSEN BORGO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº 5021034-70.2022.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
APPLE COMPUTER BRASIL LTDA

RECORRIDO:
VINICIUS NIELSEN BORGO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VENDA DE CELULAR. AUSÊNCIA DE ADAPTADOR DE ENERGIA. DANO MORAL AUSENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(1)
. A lide versa sobre a ausência do adaptador de energia, na embalagem do produto Iphone 13 PRO MAX, 128GB, da marca Apple, sendo alegado pela autora que tal produto é indispensável para a utilização do aparelho, não possuindo outra forma para recarregar a energia para utilização do produto. Pugna, nestes termos, sejam as rés condenadas a fornecer um carregador compatível com o produto adquirido, bem como sejam condenadas ao pagamento de indenização por danos morais.

(2)
. A sentença objurgada reconheceu em parte a tese autoral, condenando as rés na obrigação de entregar o adaptador de energia em favor da parte autora, no prazo de dez dias, não úteis, sob a pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$5.000,00 (cinco mil reais), que, uma vez atingido, servirá como perdas e danos.

(3)
. A parte ré, por meio de recurso inominado, requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais, aduzindo, em resumo, que a parte autora já estaria ciente da inexistência de fonte de energia para carregar o aparelho, tendo como justificativa a ampla veiculação da informação.

(4)
.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

(5).
Com efeito, são confirmadas as razões de decidir do Juízo sentenciante, na medida em que é incontroversa a venda do aparelho celular pela ré tão somente com o cabo USB-C, desacompanhada do adaptador de energia para plugar na tomada. Ressalta-se que esta Turma Recursal já se posicionou no sentido favorável ao abordado nas razões recursais, de modo a julgar improcedente o pleito contido na peça inicial. No entanto, de modo respeitoso, após certa reflexão a respeito do tema, consolida-se o entendimento já adotado por este julgador nos julgamentos monocráticos. Sendo assim, a despeito dos argumentos da ré, ora recorrente, no sentido de informação prévia aos consumidores acerca da referida prática comercial, além da busca por minorar os impactos ambientais, tem-se que os mesmos não prosperam. Ainda que não seja indispensável, na medida em que o carregamento do celular pode se dar por outras vias, não se pode negar que o acessório em destaque [adaptador de energia] é um facilitador da utilização do produto em si ao consumidor. Sob tal ótica, a prática adotada pela ré consubstancia-se em medida abusiva, pois coloca o consumidor em desvantagem exagerada (CDC, art. 51, inciso IV), forçando-o valer-se de fontes alternativas para o carregamento de energia do celular ou mesmo adquirir um adaptador, de mesma marca, sabidamente mais caro que os existentes no mercado, ou de outra marca, desde que obviamente homologada pela ANATEL. Há, com isso, continuidade de busca no mercado pelo acessório em comento, gerando, sem qualquer dúvida, um consumo paralelo a respeito do item. Daí, mesmo que o consumidor tenha prévio conhecimento acerca da ausência do adaptador, encontra-se ele impossibilitado diante da política adotada pela ré, no sentido de simplesmente não mais ofertar o acessório. Diferente, por exemplo, é a situação do fone de ouvido, em que o consumidor consegue ouvir os sons advindos do celular sem o referido acessório, podendo, para fins de seu conforto, optar pela aquisição, em separado, do último. Por tudo isso, tem-se que a obrigação de entrega de coisa certa [adaptador de energia], com imposição sancionatória, inclusive com possibilidade de conversão em perdas e danos, é medida acertada pelo Juízo
a quo
.

(6).

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

(7).

Por força da sucumbência recursal,
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados, a partir do que dispõe o art. 85, § 8º, do CPC, no patamar de R$ 200,00 (duzentos reais).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)